Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, no limite da meação do patrimônio comum, art. 1.659 do Código Civil.
2. Não há documentos nos autos que demonstrem que a verba é impenhorável. Todavia, é possível a pesquisa de bens e penhora da meação da devedora, ora Executada/Agravante ainda que em nome do seu marido.
3. É esse o entendimento do colendo STJ: (...)Tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação. 5. Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família. 6. Recursos especiais não providos. (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020).
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.